Tribunal: TJBA
Processo: 8000141-59.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000141-59.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: GILDETE MUNIZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULA LUCIANA BARRETO TEIXEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EMBASA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS (ADPF 616/STF). INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC. AUTO DE INFRAÇÃO POR SUPOSTO BY PASS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA E DE CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA COBRANÇA. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA HISTÓRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE CONDUTA EQUIPARADA A CRIME. OFENSA À HONRA OBJETIVA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DA ADPF 616/STF.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença que declarou a nulidade de multa por suposta ligação clandestina de água (by pass), determinou o refaturamento de contas de consumo entre janeiro e julho de 2019 com base na média histórica e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, além de impor cumprimento de obrigação de pagar sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a EMBASA se submete ao regime constitucional de precatórios, afastando a incidência da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança decorrente de auto de infração por suposto by pass sem prova técnica idônea; (iii) determinar se a imputação indevida de fraude caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento da ADPF 616, reconhece que a EMBASA, como sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, submete-se ao regime de precatórios, sendo inconstitucional a imposição de pagamento voluntário sob pena de multa, por violar o art. 100 da CF/88 e princípios orçamentários e da separação dos poderes.

A aplicação do art. 523, §1º, do CPC à EMBASA mostra-se incompatível com o regime constitucional, devendo o cumprimento da obrigação pecuniária observar a sistemática de precatórios ou RPV.

A relação entre as partes é consumerista, impondo responsabilidade objetiva à concessionária por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A consumidora comprova aumento abrupto e anormal no consumo após substituição do hidrômetro, cumprindo seu ônus probatório.

A concessionária não comprova a fraude alegada, pois fundamenta a autuação em inspeção unilateral, sem contraditório e sem laudo técnico independente, não se desincumbindo do ônus do art. 373, II, do CPC.

A ausência de prova técnica idônea impõe o reconhecimento da nulidade da multa e das cobranças anômalas, devendo prevalecer a boa-fé do consumidor.

A imputação formal de prática equiparada a crime (furto mediante fraude) sem suporte probatório extrapola mero dissabor e atinge a honra objetiva da consumidora, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado a título de indenização revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não sendo possível sua majoração em razão da vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial submete-se ao regime constitucional de precatórios, sendo inaplicável a multa do art. 523, §1º, do CPC. 2. A autuação por suposta fraude no consumo de água exige prova técnica idônea e contraditório, sendo nula quando baseada em inspeção unilateral. 3. A imputação indevida de conduta equiparada a crime pela concessionária de serviço público configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, caput, 100 e 167, VI; CPC, arts. 372, 373, II, 523, §1º, 537 e 85, §11; CDC, arts. 4º, I e III, e 14; CP, art. 155, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 616, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24.05.2021; TJ-BA, Apelação nº 8083087-30.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 05.09.2023.